Tribunal: TJPA
Processo: 0802957-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802957-32.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAX NEY ARAUJO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVISÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, visando à exasperação da pena-base em razão da prática do crime de lesão corporal sob o efeito de álcool.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a embriaguez voluntária do agente, ao tempo da prática criminosa, constitui circunstância idônea para fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ingestão voluntária de bebida alcoólica antes da prática delitiva pode ser utilizada como fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido, para exasperar a pena-base, fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, sem incorrer em
reformatio in pejus
.

Tese de julgamento
:

"

A embriaguez voluntária do agente ao tempo do crime pode ser utilizada como fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do delito, justificando a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada nos elementos concretos do caso."

________

Dispositivos relevantes citados:
CP,

artigos 59 e 129, § 13; Súmula 23 TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Min. OLINDO MENEZES, Sexta Turma, DJe 16/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de
fevereiro
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação penal
,
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, que condenou
MAX NEY ARAUJO CARDOSO
à pena de 01 (um) ano de reclusão, suspendendo a execução da pena pelo prazo a ser fixado pelo Juízo da Execução, e ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) de indenização em favor da vítima pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 13, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(ID 22188872), que no dia 16/10/2022, por volta das 02h00, a vítima Mara Sueli Silva do Carmo foi agredida fisicamente pelo seu companheiro, no âmbito da unidade doméstica.

Conforme o apurado, na ocasião, a vítima estava em casa com os filhos, quando o acusado chegou ao local embriagado e começou a falar sobre os antigos relacionamentos dela.

Consta que o acusado ficou com ciúmes dos namorados que a vítima teve anteriormente. Em seguida, ele começou a ofendê-la de “vagabunda, fodida” e desferiu um soco no rosto dela.

A vítima se afastou, porque o acusado estava muito embriagado, então ele saiu e retornou somente no dia seguinte. Segundo a denúncia, a vítima já foi agredida outras vezes pelo acusado.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante MAX NEY ARAUJO CARDOSO como incurso nas sanções previstas no art. 129, §13 do Código Penal c/c artigo 5°, I, II e III artigo 7°, I da Lei 11.340/06.

Em ID 22188873, Recebimento da denúncia no dia 15/05/2023.

Em ID 22188879, Resposta à acusação.

Em ID 22188901, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/04/2024.

Na
sentença
(ID 22188907), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do CPB.

Em
razões recursais
(ID 22188909), o Ministério Público requereu a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.

Em sede de
contrarrazões
(ID 22188922), a defesa do apelado, requereu a rejeição das razões apresentadas na apelação, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(ID 24015500- 24015507), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
, visando à reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

REVISÃO DA PENA-BASE

O apelante requer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que a prática do crime de lesão corporal sob o efeito de bebidas alcoólicas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O pleito merece prosperar.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o acusado ter ingerido bebida alcoólica antes de cometer o delito justifica a valoração negativa do referido vetor judicial.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" ( AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3.
A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, a pena
basilar deve ser fixada acima do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie
.

Ressalto, ainda, que o STJ orienta que a exasperação da pena-base deve seguir critérios objetivos e proporcionais, sendo admitidas duas metodologias para a majoração: o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, e o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena abstrata. Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
5. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. (...).

(HC n. 351.325/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018.). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (GRIFEI).

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, fixo a pena-base, em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
para não incorrer em
reformatio in pejus
.

2ª fase:
Não há circunstâncias atenuantes e nem agravantes.

3ª fase
:
Inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo-a de forma definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

O acusado faz
jus
à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

Mantidas as demais cominações da sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025